Tribunal: TJBA
Processo: 0308570-82.2013.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0308570-82.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Rosângela Santos de Jesus Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I e IV C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. CERTEZA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ALBERGAMENTO. EVIDÊNCIAS DO DOLO NECANDI DA AGENTE. INDÍCIOS DE QUE A CONDUTA FOI PREMEDITADA, CONSCIENTE, VOLITIVA E DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU, AO MENOS, ASSUMINDO O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO MORTE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTRAM TER SIDO O HOMICÍDIO PRATICADO POR CIÚME E MEDIANTE ARTIFÍCIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CIÚMES. CIRCUNSTÂNCIA APTA A CONFIGURAR O MOTIVO TORPE. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 26887634), auto de exibição e apreensão (Id 26887638), laudo de exame pericial da arma, (Id 26887700), atestando tratar-se de uma faca, tipo peixeira, e pelo exame de lesão corporal da vítima (Id 26887686 e Id 26887687), quando os peritos evidenciaram a “cicatriz medindo 1,0 cm, situada na região escapular direita, cicatriz linear, medindo 1,0 cm, situada na região esternal, cicatriz linear, de 3,0 cm, no hemitórax direito, na linha axilar média (dreno); segundo laudo de alta hospitalar datado de 19/08/2013 e assinado por Danilo Caires Costa, CRM-BA 24124, a pericianda sofreu trauma por arma branca, no tórax, e desenvolveu hemotórax à direita e submetida a drenagem de tórax.”. A autoria tem indícios nas provas orais realizadas tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, conforme a confissão extrajudicial da ré, além do depoimento do Policial Militar Márcio Eduardo Nascimento Fonseca que afirmou ter avistado a acusada com uma faca golpeando outra pessoa, tomou a faca dela, imobilizou-a e chamou reforço, assim como as declarações da vítima. A impronúncia ou absolvição sumária são aceitas somente quando presentes elementos irrefutáveis. No caso presente, há evidências de que a recorrente cometeu um crime doloso contra a vida, merecendo a devida análise pelos jurados em plenário. Improvido o pedido de impronúncia. 2. Desprovido o pedido de desclassificação para lesões corporais. Conforme se depreende do conjunto probatório, a recorrente muniu-se de uma faca, tipo peixeira, e dirigiu-se ao presídio de Itabuna onde golpeou a vítima no peito e nas costas, sendo impedida de dar seguimento às agressões pelo Policial Militar Márcio Eduardo Nascimento Fonseca. Nesse contexto, há evidências de que a recorrente cometeu um crime doloso contra a vida, pretendendo ou assumindo o risco eventual de matar a vítima. A incerteza deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, a quem cabe escolher uma das teses apresentadas, após ampla valoração probatória. 3. Segundo a jurisprudência interativa dos Tribunais Superiores, as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena violação à competência do Conselho de Sentença, de forma soberana, julgar os crimes dolosos contra a vida. (Precedentes do STJ). 4. Recurso Desprovido. Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0308570-82.2013.8.05.0113, sendo recorrente ROSÂNGELA SANTOS DE JESUS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões adiante alinhadas.